Tribunal: TJMT
Processo: 0004446-38.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0004446-38.2015.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REIVINDICAÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILZA GRILLAUD SOUZA - CPF: 361.734.791-68 (APELANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), JOAO SILVA DE SOUZA - CPF: 205.416.431-34 (APELANTE), ADILSON BENEDITO DE MORAES - CPF: 791.849.441-53 (APELADO), Sonia F Arruda (APELADO), CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 013.312.271-94 (APELADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), SONIA F. ARRUDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AQUISIÇÃO DE BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1.200 E 1.228 DO CC – SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido, inversão do ônus
da
sucumbência.

(1) – O fato de a requerida ter adquirido o imóvel de terceiros e estando de boa-fé, não reside como albergar improcedência da ação reivindicatória esta situação jurídica. Para fins de reivindicatória, posse injusta é aquele que vai de encontro com o direito de propriedade. ‘Lafayette, a reivindicatória "é a ação real que compete ao senhor da coisa para retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detém". (Direito das Coisas, Edição Histórica, Editora Rio, 1977, p. 190)’.

(2) – Comprovando os requisitos legais, prova da propriedade, individualização do imóvel e posse injusta, aquela que malfere o direito de propriedade, deve ser julgada a ação reivindicatória procedente.

(3) – Recurso conhecido e provido para julgar procedente a ação reivindicatória.

(4) – Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus
da
sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO REIVINDICATÓRIA formulada por MARILZA GRILLAUD SOUZA e JOÃO SILVA DE SOUZA em face de EDILSON DE TAL.

Sustentaram.

‘Os autores são legítimos proprietários de 50% de Um lote de terreno urbano, na 1° zona desta cidade de Várzea Grande- MT, e lugar denominado "ponte nova", com o total de 220,00 m2 (duzentos e vinte metros quadrados), tendo a configuração retângulo regular, com os seguintes limites e confrontações: frente: ao sudeste medindo 20,00, do marco n°01 ao n°02, confrontando com um beco; lado direito: ao nordeste medindo 11,00 m que vai do marco n° 02 ao n°03, confrontando com a Sra. Severina Martins Fundos: ao noroeste, medindo 20,00 m que vai do marco n° 03 ao n°04, confrontando com Ministério da Agricultura; lado esquerdo ao sudeste, medindo 11,00m que vai do marco n° 04 ao 01, confrontando com a Sra. Maria do Carmo Paula da Silva. Imóvel este devidamente matriculado sob n° 67.858, no
10, serviço
notarial e de Registros de Várzea •Grande, livro n° 02, ficha 01, situado na Rua José Leite, n. 231, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT’. (sic).

Deve ser visto que, posteriormente, a lacuna em relação ao nome do requerido foi suprida e, neste aspecto, passaram a residir no
pólo
passivo da demanda os apelados ADILSON BENEDITO DE MORAES, SONIA ARRUDA e CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA.

A sentença de primeiro grau de jurisdição, ao argumento de que os autores comprovaram os dois primeiros requisitos, prova de domínio e identificação do bem imóvel, não comprovou que a posse da parte requerida é injusta. Sustentou o magistrado sua tese em face de prova oral produzida, notadamente que havia cedido o imóvel a um, a terceira pessoa IVAN que se apossou do bem e que, conquanto que acordado que este devolveria o imóvel não reside prova neste sentido. E, posteriormente, em embargos de declaração, a parte autora foi condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, com a suspensão de exigibilidade, a rigor do que estabelece a Lei 1.060/50. (ID-143268114).

Discorda a parte apelante da sentença e, neste aspecto, sustenta a aplicação do artigo 1.200 do CC, para descaracterizar a fundamentação da sentença que julgou improcedente a demanda em apreço. Pede a reforma da sentença. Sustentou CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA, terceira que adentrou no
pólo
passivo da demanda (ora apelada) que ingressou no imóvel de
boa fé
, sustentando, ainda, que restaram comprovados os requisitos para usucapião do imóvel em questão, sendo que este, na totalidade, não ultrapassa 250 metros quadrados.

É o necessário. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Estão presentes os requisitos atinentes admissibilidade do presente recurso e, neste viés, dentro dos limites do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, dele conheço e enveredo em relação ao seu mérito.

E, em primeiro aspecto que deve ser visto é que a apelada, em sede de contraminuta recursal, atribuiu o direito de a mesma usucapir o imóvel em apreço. Neste aspecto, compulsando os autos, em nenhum momento esta questão foi tratada em primeiro grau de jurisdição. E, neste aspecto, a apreciação de tais alegações estaria em falta de sintonia com o que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, violaria a segurança jurídica, estaria suprimindo o direito de, em primeiro aspecto, o juízo singular decidir e, por derradeiro o duplo grau de jurisdição.

Por tais aspecto, tais questões não serão apreciadas, como matéria de defesa por parte da apelada, ficando aqui o registro necessário.

Prosseguindo.

Como causa de pedir, sustentaram os autores:

‘Os autores são legítimos proprietários de 50% de Um lote de terreno urbano, na 1° zona desta cidade de Várzea Grande- MT, e lugar denominado "ponte nova", com o total de 220,00 m2(duzentos e vinte metros quadrados), tendo a configuração retângulo regular, com os seguintes limites e confrontações: frente: ao sudeste medindo 20,00, do marco n°01 ao n°02, confrontando com um beco; lado direito: ao nordeste medindo 11,00 m que vai do marco n° 02 ao n°03, confrontando com a Sra. Severina Martins Fundos: ao noroeste, medindo 20,00 m que vai do marco n° 03 ao n°04, confrontando com Ministério da Agricultura; lado esquerdo ao sudeste, medindo 11,00m que vai do marco n° 04 ao 01, confrontando com a Sra. Maria do Carmo Paula da Silva. Imóvel este devidamente matriculado sob n° 67.858, no
10, serviço
notarial e de Registros de Várzea •Grande, livro n° 02, ficha 01, situado na Rua José Leite, n. 231, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT’. (sic).

No caso concreto, como bem pontuou o magistrado:

‘No caso concreto, tenho que, apesar da parte autora ter comprovado os dois primeiros requisitos (titularidade do domínio e individualização da coisa), consoante cópia da matrícula do imóvel acostada no id. 41234631 - Pág. 25, não houve a comprovação do terceiro requisito (posse injusta do réu), já que a requerida adquiriu posse do imóvel de pessoa identificada como Ivan, que se apresentava ser legitimo possuidor/ dono do bem, pessoa para quem os autores reconhecem ter cedido a posse do imóvel’. (sic).

Constam dos autos que os requeridos ADILSON BENEDITO DE MORAES e SONIA DE ARRUDA, ocupantes do imóvel objeto da presente ação reivindicatória, foram citados e não contestaram a ação. Que a requerida/apelada CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA interveio nos autos alegando ser real possuidora do imóvel desde 2009, e que o adquiriu de boa fé dos possuidores originários, justamente as pessoas que foram citadas e, neste viés, após marchas e contramarchas passou a figurar no
pólo
passivo da ação proposta pelos autores. Constam dos autos, aspecto relevante e pertinente para definição meritória que, ao final ensejará, que no citado imóvel estão construídas duas casas por CARLA PATRICIA RAMOS DA SILVA que, como possuidora daquele imóvel, faz locação a terceiros.

Os aspectos tratados no presente feito merecem ser vistos de forma excepcional já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações, em constante eterno evolver, dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas.

No que tange ao argumento vertido na sentença de que CARLA APARECIDA está no imóvel de
boa fé
, já que o adquiriu de terceiros,
não se sustenta.

Isto porque, em se tratando de ação reivindicatória, não somente os dois primeiros requisitos foram cumpridos, na ótica do magistrado sentenciante. Diversamente do que mencionou na sentença recorrida, a posse é juridicamente injusta. Como se sabe, conceitos de posse injusta para a ação possessória é um, para a reivindicatória é outro, no caso, quando viola o direito de propriedade, aspecto perfeitamente identificado nos autos.

Desta forma, não reside como acalentar os argumentos formalizados na sentença de que, ao aspecto de ter adquirido de terceiros, deve ser visto como adquirente de boa fé. Neste viés, em se tratando de um lote urbano, caberia a adquirente, em primeira sintonia, procurar o registro imobiliário para definir quem realmente é dono já que, nenhum documento foi apresentado a mesma no que tange ao direito de propriedade.
A Reivindicatória é o procedimento pelo qual o detentor do domínio do bem busca reaver a posse direta sobre o mesmo, de quem quer que a detenha de forma injusta. Leciona Aluísio Santiago Júnior assim:

"
O ‘jus
reivindicandi
’ tem explicação lógica no direito de ação que a todo titular de direito material se concede (artigo 75 do Código Civil). Se a lei assegura ao proprietário os direitos de usar e de fruir e havendo lesões a estes direitos, há violação do direito de propriedade. Daí, nascer a reivindicatória. Em outros termos, o direito de pedir judicialmente que a coisa sob sua dominação jurídica que esteja com terceiros, imotivadamente, sob a dominação fática deste, lhe seja entregue. Costuma-se dizer que é a ação do proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário, desde que este último tenha a posse sem causa jurídica eficiente". (Direito de Propriedade - Aspectos Didáticos - Doutrina e Jurisprudência, p. 26-27).

Por sua vez, na definição de Lafayette, a reivindicatória
"é a ação real que compete ao senhor da coisa para retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detém".
(Direito das Coisas, Edição Histórica, Editora Rio, 1977, p. 190).

É o que se extrai da conjugação dos artigos 1.200 e 1228 do Código Civil Brasileiro.

O artigo 1220 do CC estabelece: ‘posse injusta quando for
violenta
ou precária. Neste sentido temos que para fins da reivindicatória é injusta a posse do réu, no sentido de falta de amparo de um título jurídico de propriedade. Ademais, nenhuma posse pode ser considerada, para fins do exercício de reivindicar, de justa, se está situada em total antagonismo com o exercício regular do direito da propriedade, e, sendo a autora portadora de um
titulo
devidamente formalizado e matriculado no RI, de rigor, como consequência, juridicamente possível deferir-lhe o pleito inicial.

Como destacado, a ação reivindicatória surge da necessidade de proteção processual do direito constante no art. 1.228 do Código Civil, cujo caput assim prescreve: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Exige-se, pois, a comprovação da titularidade do domínio, a individualização do imóvel e a demonstração de posse injusta exercida pela parte contrária.

Acerca da proteção da propriedade, leciona Sílvio de Salvo Venosa que:

“A propriedade como instituto de direito privado, no entanto, encontra seus meios de proteção na intervenção do Poder Judiciário, quando devidamente exercido o direito de ação. Cabe ao decreto judicial emanado da sentença proteger o proprietário. É, portanto, no Poder Judiciário que se exercita e se garante a propriedade contra quem
transgride
o direito dominial. Nesse sentido, o proprietário atingido no exercício de seu ‘
ius

utendi
,
fruendi
et abutendi dispõe de vários meios de
proteção.Por
vezes, será conveniente ao titular do direito de propriedade que o controverta exclusivamente no plano contratual ou extracontratual, ou seja, pessoal. Perdida a coisa ou tornada impossível ou inconveniente sua recuperação, a ação indenizatória situa-se fora do plano petitório. (...) Ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a
seqüela
; ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra. Deflui
daí
a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente. É ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido”. (Retirado de:
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/80
04-8003-1-PB.htm, acesso em 18/01/2017)’.

Bem a propósito.

‘EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR - INDIVIDUAÇÃO DA ÁREA - POSSE INJUSTA DO RÉU - REQUISITOS COMPROVADOS - PERDAS E DANOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - INDEFERIMENTO - RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - CABIMENTO - BOA FÉ NÃO ELIDIDA. Em ação reivindicatória, que é de cunho petitório, basta ao autor provar a sua propriedade e a posse injusta do réu, eis que tal modalidade de demanda tem como objetivo assegurar ao titular do domínio, o uso e gozo da coisa,
ex
vi do art. 1.228 do CC/2002. O autor da reivindicatória deve individualizar a área objeto de seu pedido, o que significa que a petição inicial deverá conter, necessariamente, a descrição do bem vindicando, de modo a torná-lo certo em sua dimensão, com descrição de seus limites, inclusive para que a sentença possa ser executada sem injustiça. Quando se trata da ação dominial por excelência, que é a reivindicatória, injusta é qualquer posse que contrarie o domínio do autor. Embora seja lícito ao autor cumular o pedido reivindicatório com a condenação em perdas e danos, exige-se, entretanto, que tais perdas estejam comprovadas nos autos, não podendo ser presumidas. A lei assegura ao possuidor de boa-fé direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que construiu, podendo exercer o direito de retenção da coisa, opondo-se à sua restituição, até ser pago do valor a elas equivalente. Embora possam ser os requeridos considerados possuidores de boa-fé, visto que esta é presumida, uma vez citados para a presente ação reivindicatória, não mais podem ser tidos como tal a partir desta data, posto que a coisa possuída
tornou-se
litigiosa, não lhes sendo desconhecido possível óbice à sua posse. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0123.03.003724
-6/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz
Junior ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, publicação da súmula em 13/05/2015)’.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. POSSE INJUSTA. CONCEITO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. PRESSUPOSTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ACCESSIO POSSESSIONIS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE OS POSSUIDORES ANTERIOR E ATUAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. Procede o pedido da Ação Reivindicatória quando individualizado o imóvel, demonstrada a propriedade pelo Autor e comprovada a posse injusta do Réu. O conceito de posse injusta, no âmbito da Reivindicatória, não decorre, aprioristicamente, das previsões dos
arts
. 1.200 e 1.208, parte final, do Código Civil em vigor, ou seja, não se infere apenas da violência, precariedade ou clandestinidade, sendo mais amplo, para se firmar na detenção sem título de propriedade ou sem o caráter de posse direta, pelas vias adequadas, sob pena de se admitir que, não havendo comprovada má-fé do possuidor, a postulação baseada no domínio estaria irremediavelmente vedada. A Usucapião prevista no art. 1.238, caput, do Código Civil, pressupõe a ocorrência da posse contínua e pacífica sobre o imóvel, com ânimo de dono, pelo prazo de quinze anos. A conjunção de posses, para os efeitos previstos no art. 1.243, do Código Civil, exige do postulante que tenha passado a exercer posse por derivação (Código Civil, art. 1.207), a título universal (
successio

possessionis
) ou singular (
accessio

possessionis
). A
accessio

possessionis
não se compatibiliza com a apropriação unilateral, pois a continuação da posse deve resultar da transferência convencional, ou seja, da existência de um vínculo jurídico entre o novo e o antigo possuidor. Inviabiliza o reconhecimento da Usucapião Extraordinária, fundada na
accessio

possessionis
e deduzida como matéria de defesa na Reivindicatória, a falta de comprovação dos requisitos do lapso temporal, do vínculo jurídico, da continuidade e da homogeneidade”. (TJMG; APCV 1.0701.11.041640- 4/001; Rel. Des. Roberto Vasconcellos;
Julg
. 08/11/2016; DJEMG 16/11/2016)’.

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REIVINDICATÓRIA. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. CC/02, ART. 1.228. I. PRELIMINAR DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSCITADA NO RECURSO ADESIVO DO AUTOR. CONCESSÃO DO EFEITO IMEDIATO DA SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 273, INCISO II, DO CPC. EMISSÃO IMEDIATA DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. PRECEDENTES. II. DA APELAÇÃO DO RÉU. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO MATERIAL E AQUISITIVA E DA USUCAPIÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES. III. MÉRITO DO RECURSO DO RÉU. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ESCRITURA PÚBLICA. REGISTRO. MELHOR TÍTULO. TESE DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE RESPOSTAS JUNTADAS AOS AUTOS ACERCA DA PERÍCIA NÃO SÃO CONCLUSIVAS. PERITO NÃO FEZ DIFERENCIAÇÃO DOS DOIS LOTES PORQUE AUSENTE A IDENTIFICAÇÃO MINUCIOSA DO IMÓVEL. VÍCIOS INSANÁVEIS CONSTANTES NA MATRÍCULA JUNTADA NOS AUTOS PELO APELADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 225, DA LEI NOS REGISTROS PÚBLICOS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DE SUA INDIVIDUALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE PROVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 333, I, DO CPC. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. DIREITO DO APELANTE FACE AO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO PESSOAL DO APELANTE. INCONSISTÊNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL DAS TESTEMUNHAS INDICADAS PELA PARTE REQUERIDA, ORA APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO INCRA (VISTORIA FEITA PELO INCRA). DECLARAÇÃO DE POSSE DIRETA, MANSA E PACÍFICA EMITIDA PELO SINDICATO RURAL DO DF. PAGAMENTOS DOS TRIBUTOS DA GLEBA. FALTA DE COMPROVAÇÃO PELO APELANTE.
lV
. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO RÉU/APELADO. CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS. VEÍCULOS DE LUXO EM SEU NOME REGISTRADOS JUNTO AO DETRAN/GO. CONDIÇÕES DO RÉU. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 3. A ação reivindicatória consiste no direito do proprietário de reaver a coisa de quem a possua ou a detenha injustamente, sendo exercitável erga omnes. Tal ação real encontra previsão no art. 1.228 do Código Civil, exigindo, como requisitos necessários à reivindicação, tanto a comprovação atual da titularidade do domínio como a individualização do imóvel e a demonstração de posse injusta exercida pela parte contrária. O conceito de posse injusta, nessa situação, é mais amplo do que o relativo aos interditos proibitórios (CC/02, art. 1.200), sendo suficiente que à pretensão dominial do autor se oponha posse desacompanhada de melhor título para fins de deferimento da medida.” (TJDF;
Rec
2012.03.1.016740-4; Ac. 924.003; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; DJDFTE 15/03/2016; Pág. 197)’.

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E NÃO EXAMINADO EM 1º GRAU. DEFERIMENTO TÁCITO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA COMO TESE DE DEFESA. ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL COM ÁREA SUPERIOR A 250,00M2. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/02. PRAZO NÃO IMPLEMENTADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REIVINDICATÓRIA. AÇÃO PETITÓRIA FUNDAMENTADA NO JUS POSSIDENDI. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus
possidendi
, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante, pois, como já apontado pelo magistrado a quo, a prova da posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no
ius

possidendi
e não no
ius

possessionis
. 2. O conceito de posse injusta para efeito de ação reivindicatória não é o mesmo que prevalece para os interditos possessórios. No campo da tutela
interdital
qualquer posse merece proteção, desde que não violenta, clandestina ou precária. No âmbito, porém, da ação dominial, por excelência, que é a ação reivindicatória, fundada no art. 524 do Código Civil, injusta é a posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por este de forma regular (
rjtamg
53/248). 3. Não havendo a efetiva comprovação do lapso temporal necessário para a prescrição aquisitiva, a exceção de usucapião não pode ser acolhida”. (TJPR;
ApCiv
1273533-2; Telêmaco Borba; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Lauri
Caetano da Silva;
Julg
. 11/03/2015; DJPR 31/03/2015)’.

Por tais aspectos, não reside como abraçar o posicionamento do magistrado sentenciante que, atribuindo
boa fé
da apelada, julgou improcedente a ação reivindicatória.

Creio que, o posicionamento do magistrado, em face da
boa fé
e aspectos outros, como, de resto, tratado linhas a seguir, quando da aquisição do imóvel pela apelada em desconformidade com o direito de propriedade da autora/apelante, na conjugação dos artigos 497 e 499 do Código de Processo Civil,
converter em perdas e danos.

Neste caso, o provimento do recurso, reconhecendo o direito da autora em reivindicar o imóvel de sua propriedade, direito de exigir, impõe um resultado específico e, dada a situação concreta, traz consigo uma autorização de obtenção do equivalente pecuniário, restando apenas a verificação dos pressupostos materiais do dever de ressarcir ou compensar, ainda que esta questão seja tratada em sede de cumprimento de sentença.

Isto porque, ainda conjugando que na aplicação da lei deve ser visto os fins sociais, no caso em apreço, a rigor do pedido consubstanciado na inicial, depara-se com um minúsculo lote de apenas 220 metros quadrados. E, por outro lado, a autora apelante detém tão somente 110 metros quadrados daquele lote. Depara-se, ainda, que reside no local, situação incontroversa, duas casas construídas pela apelada, donde a mesma retira seu ganho através de aluguel.

Não é razoável, não é proporcional, não tem qualquer sentido que, por força de deter apenas 110 metros quadrados do lote, seja a autora imitida na posse desta pequena parte, em detrimento da requerida que, às suas expensas, e por aquisição de terceiros, construiu duas pequenas casas para alugar. Deve ser visto, por outro lado, que a autora exerce o domínio de apenas 50% do imóvel, isto é, em condomínio com outra pessoa que não tem qualquer aspecto que divirja da apelada e, portanto, devido a pequena fração, trata-se de imóvel indivisível, segundo a legislação vigente, aliás, aquém do mínimo já que este é de 250 metros quadrados.

O artigo 461 do CC/73, reafirmado pelo artigo 497 do atual, estabelece:

‘Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.’

Já o artigo 462 do CPC/73, repaginado pelo artigo 493 do vigente estabelece:

‘Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo, ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz
tomá-lo em consideração,
de ofício
ou a requerimento da parte, no momento que proferir a decisão.

Da doutrina pátria
: ‘Assim, ainda que deferida a tutela específica perseguida pelo credor, restando impossível o cumprimento da respectiva obrigação ou caso o interesse do credor não mais subsista, o meio processual apto a satisfação do direito daquele consubstancia-se em conversão em perdas e danos. Tal escolha, aliás, não é passível de impugnação. (ARAKEM DE ASSIS, Manual da Execução, 16ª. Edição, São Paulo, RT, 2.013, pag. 647)’.

Do voto proferido pelo
Ministro Gilmar Mendes
, na Intervenção Federal n. 2915-5/SP, julgada em novembro de 2003, retira-se preciosa doutrina:

‘O Judiciário não prolata sentenças simplesmente formais, sentenças que, sob o ângulo do conteúdo, mostram-se inúteis. É ele o responsável final pelo restabelecimento da paz social provisoriamente abalada, pela prevalência do arcabouço normativo constitucional, pelo equilíbrio nesse embate Estado-cidadão, evitando que forças direcionadas de forma momentânea e isolada venham a prevalecer, em detrimento de interesses da coletividade. (...) Diante desse conflito de princípios constitucionais, considero adequada a análise da legitimidade da intervenção a partir de sua conformidade ao princípio constitucional da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, também denominado princípio do devido processo legal em sentido substantivo, ou ainda, princípio da proibição do excesso, constitui uma exigência positiva e material relacionada ao conteúdo de atos restritivos de direitos fundamentais, de modo a estabelecer um "limite do limite" ou uma "proibição de excesso" na restrição de tais direitos. A máxima da proporcionalidade, na expressão de Alexy, coincide igualmente com o chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais concebido de modo relativo - tal como o defende o próprio Alexy. Nesse sentido, o princípio ou máxima da proporcionalidade determina o limite último da possibilidade de restrição legítima de determinado direito fundamental. A par dessa vinculação aos direitos fundamentais, o princípio da proporcionalidade alcança as denominadas colisões de bens, valores ou princípios constitucionais. Nesse contexto, as exigências do princípio da proporcionalidade representam um método geral para a solução de conflitos entre princípios, isto é, um conflito entre normas que, ao contrário do conflito entre regras, é resolvido não pela revogação ou redução
teleógica
de uma das normas conflitantes nem pela explicitação de distinto campo de aplicação entre as normas, mas antes e tão-somente pela ponderação do peso relativo de cada uma das normas em tese aplicáveis e aptas a fundamentar decisões em sentidos opostos. Nessa última hipótese, aplica-se o princípio da proporcionalidade para estabelecer ponderações entre distintos bens constitucionais. Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios constitucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o mencionado princípio da proporcionalidade. São três as máximas parciais do princípio da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Tal como já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ("A proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal", in Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional , 2ª ed., Celso Bastos Editor: IBDC, São Paulo, 1999, p. 72), há de perquirir-se, na aplicação do princípio da proporcionalidade, se em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto é, apto para produzir o resultado desejado), necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto). Registre-se, por oportuno, que o princípio da proporcionalidade
aplica-se
a todas as espécies de atos dos poderes públicos, de modo que vincula o legislador, a administração e o judiciário, tal como lembra Canotilho (Direito Constitucional e Teoria da
Constituição ,
Coimbra, Almedina, 2ª. ed., p. 264). (...) Por fim, consideradas as peculiaridades do caso em exame, diante dos princípios constitucionais que supostamente encontram-se em conflito, afigura-se recomendável a adoção daquilo que a doutrina define como uma "relação de precedência condicionada" entre os princípios concorrentes. Nesse sentido, ensina Inocêncio Mártires Coelho: Por isso é que, diante das antinomias de princípios, quando em tese mais de uma pauta lhe parecer aplicável à mesma situação de fato, ao invés de se sentir obrigado a escolher este ou aquele princípio, com exclusão de outros que, prima facie, repute igualmente utilizáveis como norma de decisão, o intérprete fará uma ponderação entre os
standarts
concorrentes - obviamente se todos forem princípios válidos, pois sós assim podem entrar em rota de colisão - optando, afinal, por aquele que, nas circunstâncias, lhe pareça mais adequado em termos de otimização de justiça’.

O posicionamento acima diz respeito a um processo oriundo do Estado de Mato Grosso onde, embora procedente a ação, restou impossibilitado em face de que desalojaria inúmeras famílias com propriedades já estabelecidas na região.

Mudando o que deve ser mudado, a respeito desta situação factual, já decidiu o colendo STJ.

‘DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. APARATO POLICIAL. ESTADO MEMBRO. OMISSÃO (NEGATIVA). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO. 1 - O princípio da proporcionalidade tem aplicação em todas as espécies de atos dos poderes constituídos, apto a vincular o legislador, o administrador e o juiz, notadamente em tema de intervenção federal, onde se pretende a atuação da União na autonomia dos entes federativos. 2 - Aplicação do princípio ao caso concreto, em ordem a impedir a retirada forçada de mais 1000 famílias de um bairro inteiro, que já existe há mais de dez anos. Prevalência da dignidade da pessoa humana em face do direito de propriedade. Resolução do impasse por outros meios menos traumáticos. 3 - Pedido indeferido. (IF 92/MT, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2009,
DJe
04/02/2010)’.

‘ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 1º, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Por sua vez, o parágrafo primeiro do referido dispositivo permite que o juiz determine, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer, em indenização por perdas e danos, na parte em que aquela não possa ser executada. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
REsp
1471450/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016,
DJe
08/03/2016)’.

Por derradeiro, deve ser ponderado que o vigente Código de Processo Civil traz parâmetros de ponderação de valores e necessidade de solução adequada para situação dos autos, sob pena de, no caso concreto, o cumprimento da sentença de procedência, se tornar
inexeqüível
.

Por estas situações extraordinárias, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste embate judicial, não podendo ainda acatar que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso, o recurso deve ser conhecido em parte e provido.

Neste viés, ampara-se juridicamente a pretensão da ação de reivindicação de 50% do lote em apreço, devendo a sentença, neste aspecto, ser adequada. Contudo, nos termos da fundamentação acima, converte-se a imissão de posse em perdas e danos. Isto é, competirá a apelada efetuar à apelante, o pagamento do valor correspondente a 50% do lote onde o domínio é da autora e que será feito, por arbitramento, na fase de cumprimento de sentença. Por outro lado, os critérios para a apuração do valor da justa indenização devem ser analisados, caso não tenha transação entre as partes, na fase de cumprimento da sentença, com intervenção do juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Bem a propósito ponderou CHIOVENDA: ‘o processo deve dar,
na medida do possível,
a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir’.
NA MEDIDA DO POSSIVEL.
(‘apud’ Conversão de Tutela Específica em Perdas e Danos, Jose Rogério Cruz e Tucci, Consultor Jurídico)’.

Conclusão.

Forte nos argumentos acima, não acatando a questão pertinente a usucapião,
conheço parcialmente do recurso e lhe dou provimento para reconhecer a procedência da ação reivindicatória, invertendo o ônus
da
sucumbência
. Contudo, converto a imissão de posse em perdas e danos e, neste viés, resta condenada a requerida/apelada ao pagamento do valor correspondente a 50% do lote da autora, ou seja, a fração ideal de apenas 110 metros quadrados daquele lote, cujo valor será apurado em cumprimento de sentença. Se não cumprida esta obrigação a tempo, forma, modo, restará consolidada em
titulo
executivo judicial após o levantamento do valor apurado em relação ao imóvel objeto da ação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência, mas divirjo quanto à conversão d
a imissão de posse
em perdas e danos, porque o imóvel já está dividido em sua metade.

Desembargador Sebastião de Moraes, esse voto será igual a um caso semelhante que julgamos, em que vossa excelência defendeu a tese da conversão da reivindicatória em perdas e danos, mas no julgamento ampliado, na fase do art. 942 do CPC, foi voto vencido.

A parte não pediu a conversão, não pediu as perdas e danos, se na fase de cumprimento de sentença, o juiz verificar essa impossibilidade, poderá aventar-se a conversão em perdas e danos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Nobre desembargadora,

É um lote de 220 m2, a apelante é proprietária de 110 m2, depois que a outra parte fez uma construção enorme em todo o lote, aquela quer reivindicar a metade, pretendendo ficar com a sua parte e mais a dita construção.

É o caso de converter em perdas e danos, o art. 499 do CPC autoriza o juiz a converter.

Ademais, constei do meu voto:

Neste viés, ampara-se juridicamente a pretensão da ação de reivindicação de 50% do lote em apreço, devendo a sentença, neste aspecto, ser adequada. Contudo, nos termos da fundamentação acima, converte-se a imissão de posse em perdas e danos. Isto é, competirá a apelada efetuar à apelante, o pagamento do valor correspondente a 50% do lote (...).

Ora, a apelante comprou este lote de boa-fé, construiu no local, o outro condômino não pretende reivindicar, aquela reivindica somente 50% da propriedade. O primeiro aspecto para reivindicação, que defendo, é que teria que haver o litisconsórcio da outra parte, contudo desconsiderei tal ponto.

Entretanto, é desarrazoado querer reivindicar metade de 50%, equivalente a 110 m2. A metragem é pequena, como que ela reivindicará e destruirá uma casa que está construída?

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor presidente,

São duas casas na propriedade. O Voto de vossa excelência foi lançado, divirjo apenas na parte final, acerca da conversão da imissão de posse em perdas e danos, porque acredito que foi além do objeto dos pedidos.

Portanto, peço imensas vênias a vossa excelência, mas considero como sendo julgamento
extra petita
, razão pela qual, restrinjo-me apenas a julgar procedente a ação reivindicatória, tal qual requerido na petição inicial.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora
Marilsen
,

O art. 499 do CPC e a jurisprudência dizem que não é decisão
extra petita
quando considerar a impossibilidade de cumprir o julgado e o transformar em perdas e danos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes,

Vossa excelência está supondo a impossibilidade de cumprimento. O imóvel existe e a parte requereu a reivindicação, não tem como supor que é impossível o cumprimento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

A parte está reivindicando o lote, no qual há uma casa construída.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vênia a vossa excelência, mas não vejo impossibilidade de cumprimento, pois a parte construiu no lote de modo irregular.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

A parte adquiriu de boa-fé, embora não sirva para reivindicatória.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Vossa excelência reconheceu no voto: “
não há como acalentar a sentença que reconheceu que a aquisição foi de boa-fé
.”

É o que consta em seu voto.

O imóvel pertence ao autor, e vossa excelência reconhece e dá procedência a ação reivindicatória, portando, nesse ponto concordamos.

Contudo, supor que a parte apelante não conseguirá imitir-se na posse do imóvel e converter em perdas e danos, sem pedido da autora e no recurso de apelação, peço vênia, mas me restrinjo apenas ao pedido da parte autora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Concordo com o posicionamento de vossa excelência, mas a conversão de perdas e danos não precisa de pedido, isso o STJ já fundamentou, bem como sobredito art. 499 do CPC:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

No presente caso, é impossível a tutela específica, porque a parte não pode adentrar num terreno quando já há uma casa lá construída.

Assim, temos que converter em perdas e danos, data máxima vênia.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOA (1ª VOGAL):

Senhor presidente,

A tese que vossa excelência sustenta, somente se mantém, se for lastreada na boa-fé. Segundo a Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, salvo melhor juízo, no voto do relator consta que não há como aferir a boa-fé.

Então, há uma rota e colisão entre os dois institutos e os dois correndo em círculos nas mesmas teses.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Com má-fé ou sem má-fé, a sentença é inexequível. Como derrubar uma casa para que se entregue um pequeno lote de terreno?

Falta razoabilidade, proporcionalidade e fins sociais que a lei comina.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 08 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGLIONE PÓVOAS). O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) DIVERGE NO QUE TANGE A CONVERSÃO DA IMISSÃO DE POSSE EM PERDAS E DANOS.

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARILZA GRILLAUD SOUZA
e
JOÃO SILVA DE SOUZA
, contra sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória proposta em face de
CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA e outros
, e condenou os ora Apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Na sessão realizada em 08/03/2023, o Douto Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso para reconhecer a procedência da Ação Reivindicatória, invertendo o ônus
da
sucumbência, e, ainda, converteu a imissão da posse em perdas e danos, condenando a Apelada ao pagamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do lote, que equivale a 110 m2 (cento e dez metros quadrados), cujo montante será apurado em cumprimento de sentença.

A 2ª Vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, igualmente entendeu pela procedência da ação, mas divergiu quanto à conversão da imissão de posse em perdas e danos, porque o imóvel já estaria dividido ao meio, e a parte não solicitou tal conversão. Além disso, fez constar em seu voto que, se na fase de cumprimento de sentença o juiz verificar essa impossibilidade, então, poderá se aventar a conversão em perdas e danos.

Após debates orais, pedi vista para melhor analisar a matéria.

Em síntese, é o que merece registro.

Decido.

Com relação aos requisitos legais (art. 1228 do Código Civil) e jurisprudenciais para o acolhimento do pleito reivindicatório, quais sejam:
(I) a prova do domínio da coisa reivindicada; (II) a individualização do bem; e (III) a comprovação da posse injusta
(Resp. 1152148/SE, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão), verifica-se que foram preenchidos, de modo que
não há dúvidas quanto à procedência da demanda.

Por outro lado,

nota-se que
não há nos autos pedido expresso de conversão da “imissão de posse” em “perdas e danos”
.

Pois bem.

Os Apelantes pleiteiam o reconhecimento da propriedade seguido da expedição de mandado de imissão na posse do imóvel, na porção que lhes cabe, que é de 50% do lote, portanto, 110m2, de uma área total 220m2.

Ocorre que, no tocante à imissão na posse, há um aparente óbice de ordem prática, visto que na área total do imóvel foram construídas 02 (duas) casas pela Apelada Carla Aparecida Ramos da Silva, atual possuidora, com a finalidade de locação residencial.

Nessa ótica, a fim de se evitar eventual demolição, até seria lícito ao magistrado, constatando a inviabilidade de acolhimento do pleito tal como formulado na peça inaugural, converter a pretensão originária em perdas e danos, ainda que não haja pedido expresso nesse sentido, consoante art. 461, §1º do CPC/73 e art. 497 do CPC/2015.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese de julgamento
extra petita
de sentença que reconheceu a impossibilidade de anulação de contrato de compra e venda c/c reintegração de posse, e converteu o pleito em perdas e danos, conforme se confere da ementa abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos não configura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1°, do CPC, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido. 2. Na hipótese em análise, tendo em vista a impossibilidade de anulação do contrato (e) de reintegração dos recorridos na posse do imóvel, é possível a conversão da ação em indenização por perdas e danos.
3. Recurso especial não provido.'
(STJ - 3ª Turma -
REsp
1043813/SC - Relatora: Ministra Nancy Andrighi, J: 20/09/2011). (destaquei).

Contudo, no caso vertente, como pontuou a Douta 2ª Vogal, o terreno está dividido, havendo em cada metade uma casa construída, portanto, não há, a princípio, a necessidade de demolição de toda a construção para entrega de 50% do lote aos Apelantes.

De todo o modo, o feito seguirá para a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que o magistrado singular poderá verificar com as partes a possibilidade de conversão em perdas e danos, e até mesmo de composição amigável.

Sendo assim, apesar de juridicamente possível, no caso em tela não se mostra oportuno, na atual fase do processo, converter a imissão na posse em perdas e danos.

Com essas considerações, peço vênia ao Douto Relator para acompanhar a 2ª Vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível para julgar procedente a Ação Reivindicatória, sem, contudo, adentrar na questão relativa à conversão em perdas e danos.

É como voto.

EM 26 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) DIVERGIU PARA AFASTAR A CONVERSÃO DA IMISSÃO DA POSSE EM PERDAS E DANOS, NO QUE FOI ACOMPANHADA PELA 1º VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

SESSÃO DE 17 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

A 2º Vogal – Des.
Marilsen
Andrade
Addário
instaurou um voto divergente em relação à conversão da imissão de posse em perdas e danos.

Vossa Excelência pontuou em seu voto, inclusive a própria Desa.
Marilsen
enfatiza, que a aquisição do imóvel foi de má-fé, posto que:

“
Neste viés, em se tratando de um lote urbano, caberia a adquirente, em primeira sintonia, procurar o registro imobiliário para definir quem realmente é dono já que, nenhum documento foi apresentado a mesma no que tange ao direito de propriedade.”

A parte se apropriou do lote da outra, construiu duas casas, vem explorando até então, e agora ela reivindica, converterá em perdas e danos, que é um procedimento meio complicado, além do mais, não houve pedido nesse sentido.

Portanto, peço vênia a Vossa Excelência, para acompanhar a divergência aberta pela 2ª Vogal – Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, para não converter de imediato a imissão de posse do imóvel em perdas e danos, mas a deixar para a fase do cumprimento de sentença.

Lembrando que aquisição do imóvel não foi de boa-fé, não houve pedido de expressão de conversão em perdas e danos, também não há demonstração da impossibilidade da imissão possessória.

Peço vênia a Vossa Excelência e acompanho o voto da divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Faço a adequação da ementa, para excluir a parte da conversão em perdas e danos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023